Tribunal: TJSP
Processo: 1119888-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Sentença. Procedência. Apelação do banco. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Mérito. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos valores descontados em folha de pagamento/conta. Sentença. Procedência. Apelação do banco. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Mérito. Aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras. Entendimento de que o desconto em folha de pagamento/conta corrente para o pagamento de prestações referentes a empréstimo concedido por instituição financeira encontra-se limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes deste e. TJ/SP e do STJ. Honorários majorados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119888-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada VIVIANE POLARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119888-10.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 43609
Apelação Cível No: 1119888-10.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Viviane Polarini
Ação revisional de contrato bancário. Limitação dos
valores descontados em folha de pagamento/conta.
Sentença.
Procedência.
Apelação
do
banco.
Preliminar de falta de interesse processual afastada.
Mérito. Aplicação da legislação consumerista às
instituições financeiras. Entendimento de que o
desconto em folha de pagamento/conta corrente para
o pagamento de prestações referentes a empréstimo
concedido por instituição financeira encontra-se
limitado a 30% dos vencimentos. Precedentes deste e.
TJ/SP e do STJ. Honorários majorados. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Viviane Polarini contra Banco do Brasil S/A, para requerer a limitação
dos descontos atinentes a crédito consignado decorrente de contratos
bancários ao patamar de 30% de sua remuneração. A r. sentença julgou
procedentes os pedidos para determinar a redução dos descontos no limite
de 30% da remuneração da autora [fls. 151/156]. Inconformado, o banco
interpôs o presente recurso de apelação. Preliminarmente, aduz a falta de
interesse processual da autora. No mérito, alega a possibilidade de
cobrança nos termos pactuados, ainda que supere o patamar de 30%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119888-10.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso processado e contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
De início, afasta-se a preliminar de ausência de interesse
processual.
No que se refere à ausência de interesse processual, é
cediço que está qualificado, exatamente, pelo trinômio necessidade-
utilidade-adequação:
“Necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida,
seja porque não se logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito
Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto é, sua
idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da via
processual eleita: conquanto haja alguma dissensão doutrinária a respeito desse quesito,
parece-nos que ele integra a compreensão do interesse processual, já que o acesso à tutela
jurisdicional tem por pressuposto o fato de que a medida pleiteada será útil, na ordem
prática, ao autor” [Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil pública em defesa
do meio ambiente, patrimônio cultural e dos consumidores [Lei n. 7.347/85 e
legislação complementar]”, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais,
1992, p. 35].
Trata-se, de fato, de “uma condição vinculada estreitamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119888-10.2018.8.26.0100 -Voto no
4
princípio de economia processual e resulta da utilidade e/ou necessidade da atuação da
jurisdição e da adequação da via processual escolhida aos fins objetivados pelo processo
emergente da ação proposta” [Donaldo Armelin, “Condições da ação no
processo civil brasileiro”, Publicações da Escola da Magistratura do Estado
do Espírito Santo, convênio TJES/Amages, 1987].
Na hipótese vertente, não há como afastar o interesse
processual da consumidora, que se vê onerada pelo excesso dos decotes em
seu rendimento mensal.
Aliás, o princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Vai-se ao mérito.
Não há que se olvidar da legalidade e validade das
cláusulas contratuais permissivas da intervenção direta na conta dos
correntistas pelo banco. Entretanto, isso não impede que se imponha
limitação à conduta do credor.
O STJ já decidiu sobre a validade de tais cláusulas, como
se vê do seguinte julgado: STJ, Resp no. 258103, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289.
Não havendo nulidade na cláusula que permite o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119888-10.2018.8.26.0100 -Voto no
5
em conta corrente, para adimplemento de mútuo bancário, deve esse
desconto, contudo, sofrer limitação e até o máximo de 30% do vencimento
líquido mensalmente depositado.
Com efeito, diante de uma relação de consumo há
mitigação ao princípio do 'pacta sunt servanda', pois o consumidor é
considerado vulnerável em relação à instituição financeira.
Tratando-se de empréstimo com desconto em folha de
pagamento, o contrato deve ser cumprido de modo proporcional,
permitindo, para tanto, a redução do percentual descontado dos
rendimentos para 30%, como bem determinou o d. juiz sentenciante.
Esse entendimento está em consonância com o que vem
decidindo esta c. Corte bandeirante, como se infere dos seguintes
precedentes:
[a] TJSP, AI. no. 990.10.281837-3, 21a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Itamar Gaino, j. 04.08.10;e,
[b] TJSP, Apel. no. 7.034.226-6, 24a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 15.05.10.
O STJ Compartilha desse entendimento:
[a] STJ, REsp. no 1219624/RS, Decisão monocrática, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119888-10.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Min. Massami Uyeda, j. 02.02.11, DJe. 07.02.11; e,
[b] STJ, Ag. no. 1337334/RJ, Decisão monocrática, rel.
Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), j.
10.09.10, DJe. 16.09.10.
Diante tal jurisprudência consolidada, não vinga a tese do
banco de que os descontos contratados não possam ser revistos ou
limitados, embora que em um primeiro momento a autora tenha
concordado com suas estipulações.
Mantém-se, então, integralmente a r. sentença.
Majoram-se os honorários advocatícios em favor do
patrono da autora, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11, CPC/2015,
para o patamar de 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Explicita-se que toda matéria devolvida no apelo se
encontra prequestionada, com a ressalva de que o magistrado não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos alegados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119888-10.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Assinatura eletrônica